Tribunal: TJBA
Processo: 8047205-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047205-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s):

AGRAVADO: PATRICIA DOS SANTOS COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s):RENARD SOUZA DO BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA POR DECRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo município contra decisão que, em mandado de segurança, determinou o restabelecimento da gratificação de dedicação exclusiva percebida por servidora desde 2013, suprimida por meio do Decreto Municipal nº 5.454/2025, sem instauração de processo administrativo.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Administração poderia suprimir a gratificação de dedicação exclusiva por decreto, após mais de dez anos de pagamento, sem prévio processo administrativo; (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da liminar deferida na origem.

III. Razões de decidir
3. A servidora comprovou o recebimento ininterrupto da gratificação por mais de uma década, evidenciando alteração substancial em sua remuneração após o decreto municipal.
4. A autotutela administrativa exige processo administrativo prévio quando o ato atinge direitos individuais, especialmente quando se trata de verba de caráter alimentar.
5. A jurisprudência do STJ assegura que a Administração não pode suprimir vantagens regularmente pagas sem garantir contraditório e ampla defesa.
6. A supressão da gratificação repercutiu diretamente no valor global dos vencimentos, em afronta ao princípio da irredutibilidade previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.
7. A Lei Orgânica municipal assegura estabilidade econômica ao servidor que recebe gratificação por mais de dez anos, requisito que aparentemente foi atendido pela servidora.

8. Presentes
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, mostra-se adequada a manutenção da liminar que restabeleceu a gratificação.
9. Não há litigância de má-fé no ajuizamento da suspensão de liminar, por se tratar de medida processual legítima.
10. A decisão proferida no incidente de Suspensão de Liminar e de Sentença, de natureza política, não interfere no exame jurídico deste agravo.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A supressão de gratificação recebida por longo período somente pode ocorrer mediante prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa. 2. A retirada abrupta de verba de natureza alimentar viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.”
______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; Lei nº 12.016/2009, arts. 7º e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 31.661/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10.12.2013; STJ, AgInt no REsp 2.119.570/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.08.2024; STJ, AR 7.413/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.06.2024; TJBA, AI 8026905-85.2023.8.05.0000, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, Segunda Câmara Cível, j. 20.05.2024; TJBA, AI 8022304-41.2020.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, j. 18.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8047205-97.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
e como agravad
a

PATRICIA DOS SANTOS COSTA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.